Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE CONTRACEPÇÃO (ESSURE). AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DA OMISSÃO ESTATAL A AMPARAR O PEDIDO FORMULADO EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA (COVID-19). REGULAR E CRITERIOSO ACOMPANHAMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESDE 2017, INCLUSIVE MEDIANTE ENCAMINHAMENTO PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. falta de concreta evidência de graves intercorrências em tempo recente ou busca (e recusa) de tratamento hospitalar na rede pública para se poder extrair determinada e diferencial exposição ou risco concreto e imediato à sua saúde. inviabilidade da intervenção judicial para fins de compelir o Distrito federal à realização de procedimento cirúrgico, sob pena de DESOBEDiência à lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades SIMILARES OU MAIS graves, inclusive com risco iminente de óbito. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. A presente situação fática (retirada do dispositivo “ESSURE”) passou a merecer uma nova reflexão, a partir dos recentes julgamentos desta 3a Turma Recursal: acórdãos 1327988 e 1327989 (rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO), cujo entendimento jurídico foi, inclusive, invocado pelo douto Juízo sentenciante,
II. Não se ignora a eventual necessidade de a mulher buscar a imediata imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização (ou custeamento) do procedimento de retirada do dispositivo intrauterino (“ESSURE”), tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204).
III. No entanto, o pedido formulado em pleno período de pandemia (COVID-19), em que a estrutura hospitalar (pública e privada) permanece bastante “comprometida”, deve estar amparado em provas contundentes acerca da omissão estatal em que a paciente; (a) especificamente está a sofrer graves intercorrências, em tempo recente, comprovadamente em razão do longo uso do dispositivo; (b) teve negado o atendimento hospitalar para tratar dessas intercorrências; (c) experimentaria relevante alteração no organismo, detectada por exame laboratorial ou de ultrassonografia (por exemplo); (d) teria sido presencial e especificamente diagnosticada pelo ginecologista, com a comprovação de que o grave comprometimento da sua saúde derivaria da manutenção desse dispositivo em seu organismo, tudo, a subsidiar a imediatidade do provimento, sem a observância da lista de espera de pacientes em situação clínica similar.
IV. No caso concreto, o dispositivo intrauterino foi colocado em 2012, e o ajuizamento da ação ocorreu em 26.02.2021.
V. Nesse ínterim, a requerente demonstrou que teria sido atendida na rede hospitalar: (a) em 24.05.2017, com “quadro de cólicas em baixo ventre não relacionadas ao período menstrual. Relata desejo em retirar dispositivo [...]; (b) em 22.06.2017 – realização de exames, essure bem-posicionado, relato de dor no baixo-ventre, encaminho para avaliação para retirada do ESSURE; (c) em 26.10.2017 veio com desejo de retirada de ESSURE. Deseja SALPINGECTOMIA. Relata que depois do ESSURE vem apresentando dor pélvica de forte intensidade, sem melhora com nada (SIC) - Solicito pre-op; (d) em 21.12.2017 – relatou persistência de dor pélvica e desejo de retirada de ESSURE. Solicitada RNM pelve com contraste para melhor avaliar necessidade cirúrgica; (e) em 22.03.2018 – retorno com a ressonância, endometriose profunda, encaminhada para Endoscopia Ginecológica; (f) em 07.5.2018 – Solicitada USG TV para mapeamento de endometriose; (g) em 25.06.2018 – aguarda USG TV para mapeamento de endometriose; Retorno com exame; (h) em 03.12.2018 – Paciente com desejo cirúrgico, encaminhada para ambulatório de Cirurgia Ginecológica; (i) em 11.02.2019 – paciente tem vontade de tirar o útero – Conduta: - solicito USG TV, exames pré-operatórios, risco cirúrgico; (j) em 1o.4.2019 – risco cirúrgico. Encaminhada para endoscopia ginecológica; e (k) em 23.7.2020 – inserimos paciente em lista de retirada de essure - oriento paciente que a retirada do essure não garante melhoria de dor pélvica, visto que há outras causas para tal - Encaminho para proctologia e psicologia - Orientamos que cirurgias eletivas estão suspensas, por decreto da secretaria de saúde, diante disso, por ora, não temos previsão para cirurgia.
VI. Em contestação, o DISTRITO FEDERAL colaciona, ainda, registros de atendimentos em 2021, em que constam observações no sentido de que a recorrente desejaria também retirar outros órgãos, no que foi esclarecida acerca da ausência de qualquer nexo causal, a par de ter sido orientada de que a retirada do Essure não garante melhoria da dor pélvica.
VII. Nesse quadro fático de ausência de recusa de tratamento hospitalar na rede pública (regular acompanhamento, orientação e encaminhamento da paciente) não se pode extrair determinada e diferencial exposição ou risco concreto e imediato à sua saúde, mesmo porque da análise dos detalhados relatórios médicos (indicações de outras alterações e advertências acerca da possível manutenção das dores mesmo após a retirada do dispositivo), não se teria como valorar se as complicações noticiadas na exordial são decorrentes do referido dispositivo.
VIII. Em outras palavras, não resulta satisfatoriamente comprovado o comprometimento da saúde da paciente especificamente em decorrência da manutenção do dispositivo em seu organismo (urgência a ser atestada por médico responsável pela cirurgia), tanto que ela teria inclusive manifestado aos médicos o interesse em realizar outras cirurgias não diretamente relacionadas ao dispositivo intrauterino.
IX. Além disso, o DISTRITO FEDERAL teria editado específica normatização para atendimento às pacientes que manifestassem interesse na retirada no Essure, de acordo com rigorosa avaliação médica (critérios técnicos), de sorte a se concluir pela inviabilidade da “intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização de procedimento cirúrgico, à míngua da mínima comprovação da necessidade, da situação de risco ímpar e de omissão do Ente Federativo”, sob pena de desobediência à lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também “se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e/ou enfermidades mais graves, inclusive com risco iminente de óbito”, sobretudo num estágio da pandemia (COVID-19), em que tem ocorrido a retomada (gradual) das cirurgias eletivas no Distrito Federal.
X. Forte nesses fundamentos, é de se confirmar a conclusão jurídica de improcedência dos pedidos.
XI. Improvidos os recursos do Ministério Público e de DALINDA GAMA. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.